Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PARCELAS SEM CONTRATO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos casos em que os serviços prestados à Administração Pública não possam ser descontinuados, sob pena de causar morte aos pacientes atendidos, ainda que o contrato termine e não haja de imediato quem substitua o prestador, deverão ser efetuados os pagamentos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Contudo, impõe-se a observância de princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência dos atos administrativos.
2. A retribuição pelos serviços prestados sem nenhuma cobertura contratual não enseja incidência de juros moratórios, vez que não foram ajustadas periodicidade e data de vencimento para pagamento, sob pena de incentivar a perpetuação de ilegalidades, por conveniência de certos administradores públicos e empresas que realizam serviços essenciais para entes estatais.
3. Quando há o reconhecimento do pedido pelo réu em ação de cobrança, pagando administrativamente a dívida, sem os acessórios, sobrevindo sentença, a sucumbência fica a cargo do devedor. Se a parte ré for pessoa jurídica de direito público, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Remessa oficial e recurso do réu parcialmente providos. Apelo da autora provido.